Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-29.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014421-29.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO - CPF: 069.391.061-54 (APELANTE), JESSICA SILVA CAPPARELLI - CPF: 029.087.761-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY OLIVEIRA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 229.682.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. regime inicial mais gravoso. maus antecedentes e reincidência específica. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou a apelante por tráfico de drogas
6 (seis) anos e 5 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, visando a alteração para semiaberto.

II.
Questão em discussão

Fixação do regime prisional semiaberto

III.
Razões de decidir

“Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O regime fechado para início de cumprimento de pena afigura-se adequado diante da gravidade da conduta [diversidade de drogas e traficância no interior de estabelecimento prisional], dos maus antecedentes e da reincidência específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 741.830/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.06.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 1013007-30.2023.8.11.0042, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014421-29.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1014421-29.2024.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas, em estabelecimento prisional, a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
e art. 40, III ambos da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 275/287 - ID 277363966).

A apelante sustenta que inexiste
“argumento válido para a imposição do regime mais grave (fechado)”.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 314/318 – ID 277363978).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. – 320/326 - ID

277363980).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a alteração do regime prisional para o semiaberto. Inviabilidade. Condenada portadora de maus antecedentes e reincidente. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 334/339 - ID 285478385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de julho de 2024, por volta das 15h00min, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, localizada na Alameda B, nº 483, do bairro Pascoal Ramos, nesta cidade, a denunciada Laura Natacha Borges Monteiro, trazia consigo, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 24,48 g (vinte e quatro gramas e quarenta e oito centigramas) e, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 11,02 g (onze gramas e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.192438-A01). [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Laura Natacha Borges Monteiro, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça fls. 74/79 - ID 234502177)

O Juízo singular dosou as penas da apelante e estabeleceu o regime inicial fechado nos seguintes termos:

“[...]Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) diasmulta.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,

circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente”[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, não se justifica majoração da pena, já que apreendido apenas 24,48 g (vinte e quatro gramas e quarenta e oito centigramas) de COCAÍNA e 11,02 g (onze gramas e dois centigramas) de MACONHA.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta duas condenações transitadas em julgado: 1) Autos n° 1005504-80.2022.8.11.0045, pelo crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 23/11/2023e 2) Autos n. 0015197-50.2016.8.11.0002, pelo crime tipificado no art. 157 § 2º, Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 05/05/2020.

Em vista disso e considerando que todas as condenações estão ativas, conforme

consulta ao executivo de pena de n. 2000417-38.2022.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU, VALORO como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n.0015197-50.2016.8.11.0002 – trânsito em julgado 05/05/2020.

Quanto à condenação oriunda do processo n. 1005504-80.2022.8.11.0045, pelo crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, com trânsito em julgado 23/11/2023, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência específica, já que também ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n.1005504-80.2022.8.11.0045, com trânsito em julgado em 23/11/2023, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, conforme executivo de pena n. 2000417-38.2022.8.11.0042.

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: “(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”, FAÇO A COMPENSAÇÃO das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica), MANTENDO-SE a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase: Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir três condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 166397165 e 166676363)[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por outro lado, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO,[...] no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 640 (seiscentos e quarenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º

11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1013686-93.2024.8.11.0042 - Id. 166002915, fls. 49/53, e revista pela r. decisão de Id. 169436251, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

267730877)

Pois bem.

Extrai-se que, em 29.7.2024, a apelante trazia consigo [introduzido em seu órgão genital] 4 (quatro) porções de cocaína - 24,48 g (vinte e quatro gramas e oito centigramas) e 4 (quatro) porções de maconha - 11,02 g (onze gramas e dois centigramas), bem como a quantia de R$ 100 (cem) reais e uma folha de papel com anotações que indicavam comercialização no interior da Penitenciária Feminina Ana Maira do Couto, nesta Capital.

O Juízo singular fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, bem como estabeleceu o regime fechado para início de cumprimento da pena por força dos maus antecedentes e da reincidência específica.

Observa-se que a apelante, na data da sentença [30.1.2025], apresentava 2 (duas) condenações definitivas, a saber: 1) por tráfico de drogas a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa [Transitada em julgado no dia 23.11.2023/PJe nº 1005504-80.2022.811.0045]; 2) por roubo majorado
a
7 (sete) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa [Transitada em julgado no dia 5.5.2020/PJe n° 0015197-50.2016.8.11.0002].

Diante da gravidade da conduta [diversidade de drogas e traficância no interior de estabelecimento prisional], dos maus antecedentes e da reincidência específica, o regime fechado para início de cumprimento de pena afigura-se adequado.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a
reincidência, inclusive específica, somada à gravidade do ato criminoso, autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC n. 741.830/SP -

Relator: Min. Rogério Shietti Cruz -

j. 7.6.2022 -

p. 10.6.22).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP”.
(AP nº 1013007- 30.2023.8.11.0042 -

Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes - Segunda Câmara Criminal – p. 23.9.2024)

Enfim, revisadas, de ofício, as penas, não se identifica causa de modificação.

Logo, preserva-se o regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025